Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-38.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Retenção dos vencimentos do autor para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta-corrente - Procedência parcial - Descontos autorizados até o limite de 30% da remuneração disponível (considerando a totalidade dos descontos efetuados em conta-corrente e em folha de pagamento) – Incidência analógica das

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Retenção dos vencimentos do autor para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta-corrente - Procedência parcial - Descontos autorizados até o limite de 30% da remuneração disponível (considerando a totalidade dos descontos efetuados em conta-corrente e em folha de pagamento) – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Procedência integral decretada nesta instância ad quem – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-38.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante/apelado
EDEMILSON GARNICA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
2
VOTO No: 43330
APEL. N°: 1001122-38.2019.8.26.0431
COMARCA: Suzano (1a V. Cív.)
APTES.: Banco do Brasil S.A. (R) e Edemilson Garnica Junior (A)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO
Ação de obrigação de fazer

Retenção dos vencimentos do autor para amortização de
parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e
em conta-corrente - Procedência parcial - Descontos
autorizados até o limite de 30% da remuneração disponível
(considerando a totalidade dos descontos efetuados em conta-
corrente e em folha de pagamento) Incidência analógica das
Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela
MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015),
Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08 Procedência integral decretada nesta instância ad
quem Recurso do réu improvido e recurso do autor provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer (alegados
descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de
pagamento e em conta-corrente recipiendária de salário, superior ao
limite de 30% permitido pela legislação de regência, fls. 1/6) intentada
por Edemilson Garnica Junior em face de Banco do Brasil S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 241/247, de relatório a este
integrado, para determinar que o total dos descontos em folha de
pagamento (consignados) limite-se a 30% (trinta por cento) do salário
líquido do autor e o total de descontos em conta-corrente limite-se a
20%, perfazendo, no máximo, 50% de desconto do salário líquido do
autor, alterando a liminar concedida fls. 157 e 167/169 e, em razão da
sucumbência recíproca, impor o rateio igualitários das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor a fls. 93/94 e o regramento do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil e, em virtude de contestação genérica, condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
3
unicamente o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios à
parte autora no valor de R$1.500,00, fixados equitativamente em razão
da obrigação de fazer.
Inconformado,
pelas
razões
de
fls.
249/253,
pretende o autor a reforma da r. sentença para que os 30% previstos na
legislação de regência sejam aplicados à totalidade dos empréstimos
contraídos, sejam aqueles consignados em folha de pagamento, sejam
aqueles cujos descontos das parcelas ocorrem em conta-corrente.
De seu turno, insurgiu-se o banco réu buscando a
inversão do julgado, alegando a licitude dos descontos nos percentuais
praticados (fls. 269/300).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
93), apenas a do banco réu foi preparada (fls. 301/302).
É o relatório.
2. O recurso do banco réu não comporta provimento
e o do autor é procedente, como adiante se equacionará.
3. Ainda que haja estipulação expressa nas avenças
entabuladas com a instituição financeira, qual seja, autorização, em
caráter irrevogável e irretratável, para débito em folha de pagamento e
em conta-corrente do apelado, a situação descrita na inicial, narrando
que o apelante vem se apoderando de mais de 30% (quase 75%) de seus
rendimentos (fls. 1/6) para amortização de saldo devedor de contratos
de empréstimos consignados em folha de pagamento e mediante débito
em conta-corrente do apelado (fls. 11/92), justifica-se o acolhimento do
pedido de limitação de desconto ao percentual previsto na legislação de
regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
4
Na verdade, a própria insurgência apresentada, por
si só, já demonstra desautorização para que os descontos continuem
sendo efetuados na forma inicialmente acordada, impondo-se aferir a
licitude dessa retratação unilateral.
É certo que, a apropriação, a retenção, o bloqueio,
desvio ou aproveitamento pelo banco depositário, da totalidade ou de
parte significativa dos proventos de servidor ativo ou inativo, ou mesmo
de qualquer assalariado, mediante cláusula de mútuo ou de contrato de
adesão, é conduta de legalidade duvidosa, seja por implicar constrição
indireta de bem impenhorável (art. 833, inc. IV, do CPC), seja por
afronta ao princípio constitucional da proteção do salário (art. 7°, inciso
X, da CF), não podendo o banco ignorar que descontos desta ordem
somente se revestem de plena legitimidade enquanto contarem com a
anuência do mutuário para a retenção ou imputação em pagamento de
parcelas de empréstimos, que é retratável ou cancelável a qualquer
momento mediante simples pedido ou manifestação inequívoca em
contrário da titular das verbas oneradas.
As Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no
10.953, de 27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45) e o Decreto
Federal no 6.574/08, por outro lado, não preveem nem autorizam o
desconto em folha de pagamento ou em conta-corrente (ou salário) em
percentual indefinido ou exacerbado, ainda que estipulação adesiva o
permita, admitindo, porém, consignação em folha em percentual
limitado.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“CAUTELAR - Liminar - Desconto em conta-corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
5
da autora, na qual recebe os seus salários, de valores de prestações de
empréstimo bancário - Redução do desconto a 30% dos proventos
mensais da correntista - Cabimento - Pretensão à inviabilidade de
qualquer tipo de desconto em conta-corrente - Inadmissibilidade -
Medida que não se confunde com a penhora - Liminar mantida, tal
como deferida, não podendo ser ampliada na forma pretendida pela
autora - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0108522-78.2010.8.26.0000-Adamantina, J.
27.07.2010, np, mv, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
17734).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Limite de
30% dos vencimentos. Legalidade do desconto em conta-corrente
salarial, até o limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que
esse desconto decorra de avença bilateral. Aplicação por analogia da Lei
no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e artigo 6o, este na
redação outorgada pela Lei no 10.953, de 27.09.04. Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 991.09.053908-8-Ribeirão Preto, J. 17.10.2009, vu, Rel.
Des. ADHERBAL ACQUATI, voto no 168).
“Contratos bancários - Empréstimos - Lançamento
das parcelas na conta-corrente - Retenção salarial - Percentual
limitativo dos descontos. O desconto de parcelas de mútuo em conta-
corrente, quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por
vontade unilateral do mutuário, sendo possível, todavia, limitá-lo a 30%
dos vencimentos depositados na conta quando se tornar a ele
excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua própria
subsistência. Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
6
Privado, Apelação no 0006281-15.2009.8.26.0597-Sertãozinho, J.
20.06.2012, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28022).
“Contrato
bancário
-
Utilização
dos
valores
depositados para a quitação das prestações dos contratos firmados -
Limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal da autora -
Natureza alimentar do crédito em conta-corrente - Indenização por
danos morais - Situação que não enseja dano moral indenizável

Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral -
Inadimplemento
contratual
-
Recursos desprovidos
-
Sentença
mantida.”
(TJSP-21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0021048-71.2009.8.26.0625-Taubaté, J. 29.02.2012, np, vu, Rel. Des.
ADEMIR BENEDITO, voto no 28488).
O E. Superior Tribunal de Justiça, em seu alto
descortino,
também
já sacramentou
este
hígido
entendimento,
advertindo que:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag no 1.156.356-SP, J. 02.06.2011, dp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
7
DE NORONHA, DJe 09.06.2011).
“DESCONTO
EM
FOLHA.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
1. A jurisprudência da Corte, firmada pela Segunda
Seção, permite desconto em conta-corrente, não podendo o devedor
retirar a autorização.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
618.999-RS, J. 16.06.2005, nc, vu, Rel. Min. C. A. MENEZES DIREITO,
DJ 19.09.2005, p. 319).
Razoável, assim, que, em harmonia com essa
disposição legislativa e em apreço à boa-fé objetiva que deve imperar em
todos os contratos (arts. 4o, inciso III, do CDC e 422 do Código Civil),
venha a ser reconhecida a legitimidade do desconto, seja em folha, seja
em conta-corrente, havendo pactuação em cláusula expressa, nos
limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora, por
força da Lei n° 13.172/2015 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015), que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da
União de 22.10.2015 e início de vigência na referida data, é de 35% da
remuneração disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor
público, ativo ou inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de
cartão de crédito, de modo que os 5% a mais previstos no § 1° do art. 1°
da Lei n° 10.820/2003 sejam destinados exclusivamente ao pagamento
de despesas com cartão de crédito (se houver), de modo que, em
observância à legislação federal supracitada, permanece o limite de 30%
do vencimento disponível do autor.
Anota-se que, não obstante o art. 1° do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
8
Estadual n° 61.750/2015, que alterou o Decreto Estadual n°
60.435/2014, tenha alterado de 30% para 35% o percentual da
margem consignável das parcelas de empréstimos em folha de
pagamento (podendo chegar a 40%, se houver dívida de cartão de
crédito, § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n° 61.750/2015), a
limitação de desconto a 30% da remuneração líquida do devedor é
admissível a fim de preservar o mínimo necessário à sobrevivência
digna do mutuário e respeitar os princípios da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana.
Sob outro vértice, por força do princípio da
hierarquia das leis, permanece a limitação de desconto em 30% dos
vencimentos ou proventos, pois as Leis Federais n°s. 10.820/2003,
10.953/2004 e 8.112/1990 e o Decreto Federal no 6.574/08 são
hierarquicamente superiores às leis e decretos estaduais (ou
municipais), mesmo que a aplicação dos mencionados diplomas
federais ao caso concreto seja por analogia (art. 126 do CPC de 1973 e
140, caput, do CPC de 2015). Ademais, não fosse a aplicação analógica
das citadas leis federais, o Magistrado ainda estaria autorizado a limitar
os descontos em 30% (ou 35%) do vencimento líquido do trabalhador
com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
na interpretação sistemática do ordenamento jurídico a fim de atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza
alimentar do salário.
Desse modo, impõe-se autorizar os descontos em
desfavor do autor, em folha de pagamento e em conta-corrente
recipiendária de salário, até o limite de 30% dos seus vencimentos
líquidos ou remuneração disponível, ficando, pois, reformada a r.
sentença no que tange ao percentual que excedeu (20%) à legislação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-38.2019.8.26.0431 - Pederneiras - Voto no 43330 am
9
regência.
4. Isto posto, improvido o do réu, dá-se provimento ao
recurso do autor para condenar o banco réu a observar a limitação dos
descontos, em folha de pagamento e em conta-corrente recipiendária de
salário, de 30% dos vencimentos líquidos ou remuneração disponível do
acionante, sob pena de multa de R$1.000,00 a cada desconto que
ultrapasse o percentual acima estabelecido e, ante a sucumbência
integral do banco réu, condená-lo ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica